Tribunal: TCU
Processo: 026.002/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8529/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região e ao representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 026.002/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Renato Lopes (OAB/SP 406.595-B) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.